Tribunal: TJMT
Processo: 1002546-23.2022.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002546-23.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCIEL SILVA GOMES - CPF: 062.306.251-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 632.597.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RENILDO PINTO ROSA - CPF: 959.303.961-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE PEQUENA QUANTIDADE DE MACONHA. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E APETRECHOS PARA ACONDICIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta em face de sentença condenatória proferida pela 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que condenou o réu à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006. A defesa postulou absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da mesma lei, com fundamento no Tema 506 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória para sustentar a condenação do apelante por tráfico de drogas; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo toxicológico, prova testemunhal e demais documentos colhidos nas fases inquisitorial e judicial.

4.

A versão do réu, de que seria mero usuário e de que os apetrechos apreendidos eram utilizados em sua atividade de garimpo, não se sustenta diante do contexto probatório que inclui balança de precisão, plástico filme e múltiplas porções de droga fracionadas, compatíveis com o tráfico denominado “formiguinha”.

5.

Os depoimentos dos policiais civis que participaram da investigação e da busca e apreensão são harmônicos, coerentes com o restante das provas e idôneos para fundamentar a condenação, conforme orientação pacificada na jurisprudência do STJ e do TJMT.

6.

A ausência de flagrante da venda da droga não afasta a tipicidade do delito de tráfico, que se consuma com qualquer das condutas previstas no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

7.

O Tema 506 do STF não autoriza a desclassificação automática da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/2006, mesmo diante de quantidade inferior a 40g de maconha, quando presentes elementos objetivos indicativos de mercancia, como no caso concreto.

8.

A existência de condenação anterior do réu por tráfico e organização criminosa reforça o vínculo do apelante com a prática reiterada do comércio ilícito de entorpecentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A presença de balança de precisão, plástico filme e porções fracionadas de droga, mesmo em quantidade inferior a 40g, é suficiente para afastar a presunção de uso pessoal e configurar o tráfico de drogas. 2. Os depoimentos de policiais civis, quando harmônicos e coerentes com o conjunto probatório, constituem meio idôneo para fundamentar a condenação criminal. 3. O crime de tráfico de drogas não exige flagrante de venda para sua configuração, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 4. O Tema 506 do STF não se aplica automaticamente a casos de apreensão de pequena quantidade de maconha quando houver elementos objetivos indicativos de tráfico”.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33,
caput;
CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 635659/SP (Tema 506, repercussão geral); STJ, REsp n. 1.974.300/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 06.09.2024; STJ, AgRg no HC n. 912.650/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28.08.2024; TJMT, Enunciados Orientativos n. 3, 7 e 8 da TCCR; N.U 1000600-28.2022.8.11.0106, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025; N.U 1000793-55.2022.8.11.0102, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARCIEL SILVA GOMES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCIEL SILVA GOMES
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da ação penal n.o 1002546-23.2022.8.11.0013, que o
condenou
como incurso no
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006
, à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais constantes no ID 272908957, a Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado, postula a
absolvição
por insuficiência probatória
e, subsidiariamente, a
desclassificação
para a conduta do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, sustentando que os elementos colhidos não comprovam a destinação mercantil do entorpecente apreendido e a quantidade de droga apreendida seria compatível com o consumo próprio, a atrair a incidência do Tema 506 do STF.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 272908964
, o
Parquet

pugna pelo

seu
desprovimento
, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID

274756377,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VO T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública.

Com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sob judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face
MARCIEL SILVA GOMES
pela prática da conduta criminosa tipificada pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, nos seguintes termos:

“Extrai-se do inquérito policial que, em oportunidades anteriores e, no dia 24 de novembro de 2021, por volta de 08h40min, em residência particular, localizada na Rua 12,s/n.o (casa sem muro, sem pintura, porta de madeira e janelas blindex), Bairro Residencial Glória, Pontes e Lacerda/MT, Marciel Silva Gomes, com consciência e vontade, guardava /preparava / mantinha em depósito / fornecia / vendia drogas, para fins de traficância, sendo encontrado um total de 26,60 g (vinte e seis gramas e sessenta centigramas) de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Depreende-se dos autos que, em tempos anteriores e no dia 12 de novembro de 2021, em Pontes e Lacerda/MT, Marciel Silva Gomes guardava / mantinha em depósito, porções de maconha, destinadas ao tráfico de entorpecentes (venda, fornecimento, entrega e comercialização).

Para tanto, o denunciado utilizava sua própria moradia, localizada na Rua 12,s/n.o (casa sem muro, sem pintura, porta de madeira e janelas blindex), Bairro Residencial Glória, Pontes e Lacerda/MT, para guardar / preparar as substâncias entorpecentes e guardar objetos relacionados com o tráfico de drogas.

Ocorre que já existiam informações de que na referida residência havia o comércio de entorpecentes, sendo expedido mandado de busca e apreensão, cumprido pelas autoridades policiais de Pontes e Lacerda/MT.

Neste diapasão, no tempo e local acima indicado, uma equipe da Polícia Civil dirigiu-se até a residência do increpado, contudo, notaram que Marciel Silva Gomes não estava presente no logradouro, razão pela qual solicitaram que a testemunha Renildo Pinto Rosa acompanhasse as buscas domiciliares.

Então, durante as buscas domiciliares, os agentes da lei lograram localizar, 05 (cinco) porções de substância análoga à maconha, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rolo de plástico filme, além de vários documentos de identificação em nome do increpado Marciel Silva Gomes [...].
– Denúncia, ID 272908902.

Regularmente processada a ação penal, o réu restou condenado pela prática de tráfico de drogas, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI N.o 11.343/06.

Nada obstante a i. defesa argumente que as provas produzidas durante a persecução penal são inaptas a sustentar a condenação do apelante pelo delito de narcotráfico, pois não comprovada a destinação mercantil do entorpecente apreendido, tratando-se de mero usuário de drogas, motivo por que deve ser absolvido ou ter a conduta desclassificada para a de uso,
entendo que a razão não lhe assiste
.

Isso porque, a princípio, a
materialidade
do delito tipificado pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, encontra-se bem comprovada pela Portaria de instauração de inquérito policial (ID 272908850, p. 1-2); pelo Boletim de Ocorrência no. 2021.308012 (ID 272908850, p. 5-8); auto circunstanciado de mandado de busca e apreensão (ID 272908851, p. 6); autos de apreensão (ID 272908851, p. 8-10); laudo pericial no. 410.2.04.2021.013343-01 (ID 272908852, p.10 e ID 272908853, p. 1-4); relatórios policiais (ID 272908872, p. 6 ao ID 272908890, p. 6), que atestou a apreensão de
08 (oito) porções de
maconha
equivalentes a 26,60g (vinte e seis gramas e sessenta centigramas),
substância ilícita de uso proscrito no Brasil, e das provas orais obtidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar o apelante no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
.

O réu
MARCIEL
,
em juízo
, declarou ser conhecido pelo apelido de “Arrasta”. Informou que o imóvel mencionado na denúncia, situado na Rua 12, bairro Residencial Glória, correspondia a uma residência alugada por ele exclusivamente para armazenar seus pertences, uma vez que permanecia a maior parte do tempo em atividade garimpeira, retornando à cidade apenas nos finais de semana. Esclareceu residir sozinho no referido endereço.

Questionado acerca das substâncias entorpecentes apreendidas no local, afirmou serem de sua propriedade e destinadas unicamente ao consumo pessoal, rechaçando qualquer envolvimento com o tráfico de drogas. Alegou que os objetos encontrados – uma balança de precisão e papel filme – eram utilizados no contexto de sua atividade garimpeira, especificamente para a pesagem de pequenas quantidades de ouro, as quais comercializava como meio de obter recursos financeiros.

Negou, de forma categórica, qualquer vínculo com organizações criminosas e declarou não manter relação de amizade com os irmãos André e Gabriel, ainda que tenha admitido realizar eventuais transações comerciais com eles, desprovidas de laços pessoais. Por fim, salientou que sua prisão não se deu em razão do presente processo, mas sim em decorrência de outra operação policial, distinta desta demanda. (Relatório de Mídias, ID 272908948).

Por sua vez, ouvido como testemunha
perante a d. autoridade judiciária
, a delegada de polícia
Bruna Caroline Fernandes de Laet
relatou que a investigação envolvendo o acusado
MARCIEL SILVA GOMES
, vulgarmente conhecido como “Velho Arrasta”, teve início a partir da prisão dos irmãos
André
e
Gabriel Boeck
, efetivada em junho de 2021. Na ocasião, foram apreendidos, em poder dos referidos indivíduos, um caderno de anotações e um aparelho telefônico celular, os quais continham registros de diversos apelidos de pessoas supostamente vinculadas à distribuição de substâncias entorpecentes para revenda na cidade, sob a chancela da organização criminosa Comando Vermelho. Entre os apelidos elencados nos materiais, constava o de “Velho Arrasta”.

Diante disso, a equipe policial empreendeu diligências com vistas à identificação da pessoa associada a tal codinome, logrando êxito em vinculá-lo ao acusado
MARCIEL
, inclusive mediante a correlação com um número telefônico presente nos materiais apreendidos. Acrescentou que o investigado figurava em outros procedimentos investigativos, especialmente em razão de sua suposta participação em episódios de violência relacionados ao descumprimento de normas impostas pela mencionada facção criminosa no município.

Posteriormente, no contexto de operação policial deflagrada em outubro do mesmo ano, logrou-se a identificação de um novo endereço vinculado ao investigado, tendo em vista que, até então, apenas o domicílio de sua genitora era de conhecimento das autoridades. Em decorrência disso, foi requerida e deferida medida cautelar de busca e apreensão, a qual foi cumprida no imóvel situado na Rua 12, bairro Residencial Glória.

Prossegue asseverando que participou da execução do mandado judicial acompanhada pelo escrivão
Sávio
e pelo policial
Leonardo
. Informou que, no momento da diligência, o acusado não se encontrava presente no local, sendo a entrada no imóvel realizada sem necessidade de arrombamento. Durante a busca, no interior de um quarto, especificamente sobre o guarda-roupa, o policial
Sávio
encontrou uma caixa contendo porções de substância análoga à maconha, uma balança de precisão, rolos de plástico filme e diversos documentos em nome do ora recorrente, entre os quais figuravam uma cópia de documento pessoal, o registro de uma motocicleta e um crachá identificador, acrescentando, ao final, que o acusado foi posteriormente ouvido em sede policial, ocasião na qual confirmou residir no referido imóvel à época dos fatos. (Relatório de Mídias, ID 272908948).

Declarações em sentido correlato foram também prestadas,
em juízo
, pelo investigador de polícia
Leonardo Vieira de Souza
, que relatou que o acusado
MARCIEL GOMES
, conhecido no meio delitivo como “
Marciel Arrasta
”, já figurava como alvo de investigação policial em virtude de elementos colhidos durante a prisão dos indivíduos
André
e
Gabriel
. Naquela ocasião, foram apreendidos cadernos, anotações manuscritas e aparelhos celulares, cujo conteúdo indicava a suposta vinculação de
MARCIEL
à organização criminosa Comando Vermelho, especialmente no que concerne ao suporte operacional à comercialização ilícita de substâncias entorpecentes, bem como à prestação de auxílio às lideranças da facção.

Com base nas informações extraídas desse material probatório, foi requerida e judicialmente deferida medida cautelar de busca e apreensão a ser cumprida no imóvel localizado na Rua 12, s/n, bairro Residencial Glória. Durante o cumprimento do referido mandado, constatou-se a ausência do investigado no local, motivo pelo qual foi convocado o senhor
Renildo
, vizinho do imóvel, para acompanhar os procedimentos, em observância ao princípio da publicidade e à legalidade das diligências. Ressaltou que não foi necessário promover o arrombamento da entrada, haja vista que um policial pertencente a outra equipe logrou êxito em abrir o cadeado do portão mediante o uso de chave similar.

Com a presença da testemunha civil, os agentes ingressaram no imóvel e dirigiram-se ao cômodo que, segundo informações anteriores, era utilizado pelo investigado.
No interior do guarda-roupa, acondicionado em uma caixa de ventilador, o escrivão
Sávio
localizou um recipiente contendo cinco porções médias e duas porções de menor volume de substância análoga à maconha, além de resquícios do mesmo entorpecente em forma de farelo
. Também foram
apreendidos uma balança de precisão, papel filme e outros instrumentos notoriamente empregados na prática de narcotraficância
. No mesmo compartimento, foi encontrado um crachá contendo nome, fotografia e demais elementos identificadores de Marciel. Destacou, por fim, que todos os objetos de interesse foram devidamente fotografados e apreendidos conforme os trâmites legais.
(Relatório de Mídias, ID 272908948).

Não obstante a narrativa do apelante
MARCIEL
quando interrogado em ambas as fases da persecução penal, negando o envolvimento com a narcotraficância, diante das provas produzidas, acima expostas,
não há falar em absolvição ou desclassificação para uso pessoal
, uma vez que
ficou amplamente comprovado nos autos que o recorrente mantinha em depósito substâncias
ilícitas, destinadas à mercancia.

Importante salientar que os depoimentos dos policiais civis foram harmônicos e coesos entre si, sendo prestados de forma uníssona nas duas oportunidades em que foram ouvidos, inexistindo razão para desqualificar suas declarações, como visa a defesa.

No caso em tela, as circunstâncias fáticas constatadas, aliadas ao conjunto probatório testemunhal reunido, permitem concluir, com elevado grau de certeza, que
o apelante mantinha sob sua guarda substâncias entorpecentes com finalidade inequívoca de distribuição ilícita
. Tal assertiva se robustece pelo fato de que a operação policial que culminou na apreensão do material tóxico foi deflagrada em decorrência de investigação preexistente que já apontava o recorrente como potencialmente envolvido com atividades de narcotraficância.

Após a devida autorização judicial para a realização de busca e apreensão no endereço do investigado, a Polícia Civil logrou êxito na apreensão de drogas, bem como de diversos instrumentos comumente associados à prática do tráfico, tais como balança de precisão e rolos de filme plástico, elementos esses que corroboram de forma contundente a tese de envolvimento do apelante na dinâmica do comércio ilícito de entorpecentes.

Dessa forma, os agentes estatais, no exercício do
poder de polícia que lhes é conferido pelo ordenamento jurídico
e em conformidade com sua função de tutela da ordem pública e prevenção de infrações penais, procederam à apreensão de elementos materiais no presente caso, inexistindo qualquer indício de ilegalidade flagrante ou arbitrariedade capaz de comprometer a higidez das provas colhidas no curso da abordagem.

Foram apreendidas 08 (oito) porções de substância identificada como
Cannabis sativa
(maconha), totalizando 26,60g (
(vinte e seis gramas e sessenta centigramas)
, substância essa proscrita no território nacional, além de uma balança de precisão e rolos de filme plástico, comumente utilizados no fracionamento e acondicionamento de drogas para fins de mercancia ilícita. Esses elementos materiais, inicialmente verificados em sede administrativa, tiveram sua autenticidade e pertinência devidamente corroboradas em sede judicial, consolidando o arcabouço probatório em desfavor do ora apelante.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...].
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

“[...]
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) – Destaquei.

Relevante salientar, nesse ponto, que o fato de
MARCIEL
não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância,
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de
tipo penal misto alternativo
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n. 7 da TCCR/TJMT).

Além disso, como se sabe,
a mera condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado Orientativo n. 03/TCCR).

Nessa esteira, nada obstante a tentativa da defesa técnica do apelante sustentar a tese de que ele possuía as drogas –
08 (oito) porções de substância identificada como Cannabis sativa (maconha), totalizando 26,60g ((vinte e seis gramas e sessenta centigramas)

– tão somente para consumo próprio, entendo que a versão defensiva
não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos,

uma vez que as circunstâncias fáticas delimitadas ao longo da instrução processual autorizam
concluir, com segurança, que o apelante
mantinha em depósito
substâncias tóxicas com o
intuito de difusão ilícita
.

E, embora a quantidade de drogas apreendidas seja diminuta, tal idiossincrasia não deve ensejar a absolvição por falta de provas ou a desclassificação da conduta, ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “
comércio formiga
”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situações semelhantes, esta Corte de Justiça assim já assentou:

“Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Prova testemunhal. Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ausência de interesse recursal. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

[...] II. Questões em discussão 2. As duas questões em discussão consistem em: (i) verificar se há suficiência no conjunto probatório, particularmente, o depoimento de policial, para a manutenção do édito condenatório; (ii) analisar eventual possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir 3.
Os depoimentos do policial civil são idôneos e foram corroborados outros elementos probatórios, incluindo apreensão de entorpecentes indicando prática de tráfico de drogas denominado “tráfico formiguinha” pelo apelante
. 4. [...]”.
(N.U 1000600-28.2022.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“[...]
A conduta [trazer consigo pequenas porções de cocaína e pasta-base de cocaína] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP NU 1001495-78.2021.8.11.0023). Não se “pode ignorar que o traficante 'formiguinha', aquele que esconde a maior parte da droga e pega pequenas quantidades para distribuir, pratica um crime tão grave quanto o do chefão do tráfico, já que sem o trabalho 'formiguinha' a droga não chegaria até o usuário” (STF, HC 107653/TO).
O uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o crack, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392). “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (TJMT, Enunciado Criminal 3)”.
(N.U 1000793-55.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) – Destaquei.

Igualmente, cumpre ainda destacar que o
pedido subsidiário de absolvição por atipicidade da conduta
, em razão da descriminalização da posse de maconha para uso pessoal, no caso concreto,
não se amolda à tese fixada no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal
, o qual, em sede de controle difuso de constitucionalidade reconheceu a repercussão geral do
RE no. 635659/SP
e assim concluiu acerca da tipicidade do porte de droga para consumo pessoal
; in verbis
:

“
1.
Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa,
sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4.
Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito
; 5.
A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes
; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8.
A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário
”

Consoante se depreende dos autos, a presunção de destinação para uso pessoal da substância entorpecente, prevista para quantidades inferiores a 40g (quarenta gramas) de maconha,
não possui caráter absoluto
, devendo ser analisada à luz das particularidades do caso concreto.

No presente feito, verifica-se que a conduta atribuída ao apelante não satisfaz os critérios estabelecidos no recente julgamento do egrégio Supremo Tribunal Federal. Embora
MARCIEL
armazenasse
08 (oito) porções de substância identificada como Cannabis sativa, totalizando 26,60g (vinte e seis gramas e sessenta centigramas)
– quantitativo que, em tese, se subsumiria ao patamar presumido para uso próprio –, o contexto fático desautoriza essa conclusão. A apreensão de apetrechos comumente empregados na mercancia ilícita, somada ao fato de o réu figurar como investigado em inquérito conduzido pela Polícia Civil por envolvimento em outras práticas delituosas, revela indicativos de traficância.

Ademais, conforme consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), constata-se que
MARCIEL
foi condenado na
ação penal no 1001637-78.2022.8.11.0013
à pena de
20 (vinte) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, 6 (seis) meses de detenção e 1.640 (mil seiscentos e quarenta) dias-multa
, em razão da prática dos crimes de
sequestro e cárcere privado, lesão corporal, tráfico de drogas, associação para o tráfico e integração em organização criminosa
. Referidas infrações ocorreram em
01/01/2021
, ou seja, em data anterior ao delito ora apurado, registrado em
24/11/2021
, evidenciando a inserção do apelante em contexto criminoso reiterado.

À luz do princípio da persuasão racional, concluo que o conjunto probatório coligido em ambas as fases da persecução penal é apto a demonstrar, com segurança, a autoria delitiva de
MARCIEL SILVA GOMES
em relação ao crime tipificado no
caput
do
art. 33 da Lei n.o 11.343/2006
, com todos os elementos normativos e objetivos do tipo penal. Nesse cenário, torna-se inviável o acolhimento da tese absolutória, bem como a pretendida desclassificação da conduta para o tipo penal de porte para uso pessoal.

Diante disso,
impõe-se a manutenção da condenação imposta ao sentenciado
.

II –
CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto pelo réu

MARCIEL SILVA GOMES
,
conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara
da Comarca de Pontes e Lacerda-MT nos autos da ação penal n.o 1002546-23.2022.8.11.0013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025